Tribunal: TJBA
Processo: 0507598-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507598-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: USINA DE NEGOCIOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, IGOR NUNES COSTA E COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE RÓTULOS E SACOLAS PERSONALIZADOS E SOB ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DO ISS. SÚMULA 156/STJ. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA ADI 4389 MC/STF. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO A PROCESSO SUBSEQUENTE DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Usina de Negócios Ltda. – ME (atual denominação da Bigraf Bahiana Industrial Gráfica Ltda.), anulando o crédito tributário de ISS no importe histórico de R$ 163.418,76, alusivo à cobrança de ISS sobre serviços de impressão de rótulos e sacolas personalizadas sob encomenda, no período de maio a outubro de 1994, conforme o Auto de Infração n. 22.042-C, e determinando a extinção da Execução Fiscal n. 0007440-88.2007.8.05.0001.

2. A questão em discussão consiste em definir se os serviços de impressão gráfica de rótulos e sacolas personalizadas, prestados sob encomenda pela empresa apelada, estão sujeitos ao ISS ou ao ICMS, à luz da Súmula 156 do STJ e da medida cautelar deferida na ADI 4389/STF.

3. A Súmula 156/STJ, cujo enunciado é de observância obrigatória, estabelece que a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS, afastando a incidência do ICMS sobre tais operações.

4. A exceção à Súmula 156/STJ reconhecida pelo STF na medida cautelar da ADI 4389 restringe-se exclusivamente às hipóteses em que a produção de embalagens ou rótulos se destina à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria, situação que não se verifica nos presentes autos, em que os rótulos e sacolas eram destinados ao próprio encomendante como consumidor final.

5. O Auto de Infração n. 22.042-C indica como infração a "falta de pagamento do imposto sobre serviços de impressão de rótulo. Tabela II Código 08 Alíquota 5%", atividade expressamente listada como sujeita ao ISS pela Lei Municipal n. 4.279/90 e correspondente ao Item 13.5 da Lista Anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

6. O distinguishing do REsp 725.246/PE é impositivo: naquele caso, o STJ reconheceu a preponderância industrial na confecção de sacos de papel — cuja essência econômica era a fabricação do suporte físico —, sendo a impressão gráfica meramente acessória; no caso dos autos, a empresa apelada é uma gráfica que exercia atividade centrada na prestação de serviços de impressão personalizada e sob encomenda, consubstanciando obrigação de fazer preponderante sobre a de dar.

7. A orientação jurisprudencial da Quarta Câmara Cível deste Tribunal, em hipótese análoga envolvendo o Município de Salvador e empresa gráfica (processo n. 8025603-57.2019.8.05.0001), confirmou a incidência do ISS sobre serviços de composição e impressão gráfica, com fundamento na Súmula 156/STJ.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507598-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado USINA DE NEGÓCIOS LTDA. – ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.